Tribunal: TJMT
Processo: 1021275-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021275-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROSEMAR ANTUNES DA SILVA - CPF: 981.575.669-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ALBERTO LERMENN - CPF: 241.056.009-15 (AGRAVADO), ADEMIR LUIZ BELLE - CPF: 971.285.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO CASSEPP DE CARVALHO - CPF: 334.594.520-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA CNH- IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO – INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ciência inequívoca da decisão dá início a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível.

O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021275-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSEMAR ANTUNES DA SILVA

AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO LERMENN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rosemar Antunes da Silva
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Francisco Alberto Lermenn
, deferiu o pedido para a suspensão da CNH dos executados, bem assim o bloqueio de cartões de crédito, como medida coercitiva na execução.

Explica que é demandada na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tem ainda no polo passivo seu ex-marido, Ademir Luiz Belle e como fiador, Jorge Antônio Cassepp de Carvalho, que se encontra lastreada em Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio, em relação a uma colheitadeira John Deer, adquirida pelo valor de R$ 150.000,00.

Aduz que não ofertou defesa, nem recurso, porque após as citações, seu ex-marido se comprometeu em contratar advogado para resolver a pendência.

Destaca que é divorciada e exerce atividade autônoma de manicure e pedicure, dependendo do veículo para o atendimento de clientes, além do cartão de crédito, utilizado para a compra do material.

Argui que a decisão agravada se encontra desprovido de fundamentação.

Realça que a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito representa perigoso gravame a sua saúde financeira e de seus filhos.

Alega que o devedor responde exclusivamente com seus bens para o pagamento das dívidas, mas jamais com sua liberdade pessoal. Assevera, de outra via, que ao credor são asseguradas inúmeras formas de buscar a satisfação do seu crédito, limitadas ao cunho patrimonial.

Sustenta que nos termos do entendimento do STJ, para que seja plausível tais medidas, devem obrigatoriamente estar presentes os requisitos: a) esgotamento das medidas típicas de execução; b) decisão judicial devidamente fundamentada que comprove a necessidade excepcional e, c) necessidade do contraditório e ampla defesa do executado, o que não teria ocorrido.

Pondera que para o deferimento das medidas atípicas, é imprescindível o esgotamento de medidas menos gravosas, como inclusão do nome no Serasa, busca de bens pelo sistema Renajud, dentre outros, que não foram promovidas anteriormente.

Argui, ainda, que a suspensão da sua CNH se deu sem a devida intimação, sendo que tomou conhecimento pelo aplicativo do Detran, o que leva a nulidade da decisão.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão pela ausência de fundamentação e de esgotamento de medidas outras menos gravosas.

Efeito suspensivo indeferido. (id. 182036698)

Contraminuta (id. 185994650). Suscita a intempestividade do recurso. Explica que a agravante tomou ciência da decisão em 04/05/2023 e manejou Mandado de Segurança em 24/07/2023 e somente em 12/09/2023 interpôs o presente recurso. Rebate a alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida e, no mérito, sustenta que a suspensão da CNH não fere o direito fundamental de locomoção, uma vez que se trata de medida coercitiva prevista em lei. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante a reforma da decisão que determinou a suspensão da CNH dos executados, bem assim o bloqueio de cartões de crédito.

Sucede que a tese defendida no presente recurso é a mesma debatida no Mandado de Segurança n. 1017036-55.2023.8.11.0000, impetrado em 24/07/2023, e que tramita na mesma plataforma (PJE), de minha relatoria, onde, inclusive, fora negada a liminar vindicada, cujo writ ainda se encontra pendente de julgamento.

Calha anotar que no referido Mandado de Segurança, a impetrante, ora agravante, informa que tomou ciência da decisão que ora se agrava em 04/05/2023, quando foi efetivado o bloqueio de sua CNH junto ao Detran/MT.

Ou seja, a decisão ora agravada também foi objeto de Mandado de Segurança, o que revela a ciência da agravante do conteúdo da decisão desde 04/05/2022.

Sob tal viés de lapso temporal,
o presente recurso interposto em 12/09/2023 é intempestivo
, em razão da
ciência inequívoca da agravante em momento anterior (04/05/2023)
.

Posto isto,
nos termos do art. 932, III do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023